Tribunal: TJPA
Processo: 0055547-52.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0055547-52.2015.8.14.0028
APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA ALVES BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

RECURSO DE APELAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA REALIZADA EM SENTENÇA. INSTITULO JURÍDICO QUE DEVE SER APLICADO PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO PROCESSUAL,
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA AUTENTICIDADE DA IMPRESSÃO DIGITAL APOSTA NO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, MEDIANTE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA E DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. RECURSO CONHECIDO. DECISÃO ANULADA
EX OFFICIO
. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
Com efeito, a inversão do ônus da prova, deferida pelo juízo
a quo
em desfavor da parte ora apelante somente por ocasião da prolação da sentença, quando já ultrapassada a instrução processual, findou por lhe patrocinar cerceamento de defesa, pois não teve a oportunidade de produzir a prova imprescindível à elucidação dos fatos, qual seja, a perícia papiloscópica, para aferir a autenticidade da impressão digital contida na cédula de crédito bancário de Id. 1984285-pág. 05, o que configura flagrante prejuízo processual. A presunção absoluta de veracidade das alegações da parte autora/apelada pelo juízo de origem não se justifica na espécie, porquanto nada lhe impedia que perquirisse,
esponte própria
, a verdade real, através da produção da prova técnica reportada ao norte, frise-se, determinante para elucidação dos fatos. No entanto, houve por bem atribuir unicamente à instituição financeira ora apelante a responsabilidade pelo silencio quanto à instrução processual, julgando antecipadamente a lide, sem a preferencial inversão probatória
initio litis
, ou mesmo a reabertura de oportunidade para a apresentação de provas
.
Nesse sentido, eis a jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça. À toda evidência, pois, afiguram-se estiolados o princípio do contraditório e ampla defesa, bem como o da vedação à decisão surpresa, a ensejar reabertura da instrução processual na origem, a fim de revelar a verdade dos fatos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO BMG S/A.
interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO

insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que julgou procedentes os pedidos inicialmente formulados nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais em epígrafe, ajuizada por
MARIA ALVES BEZERRA
, consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem.

Historiam os autos que a parte autora/apelada provocou este Poder Judiciário (Id. 1984279)
, noticiando ter sido vítima de descontos em sua aposentadoria pela parte ora apelante, sem autorização, decorrentes empréstimo que nunca contraíra. Tencionou, portanto, a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados, bem como a compensação pelos danos morais impingidos.

O juízo de origem proferiu sentença (Id. 1984289)
, julgando procedentes os pedidos iniciais, no sentido de declarar nulo o contrato objeto do feito, condenar a parte ré ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados a serem liquidados com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada desconto; a condená-la também ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da fixação.

Irresignada, a parte ré interpôs o presente recurso (Id. )
, em cujas razões sustenta, primeiramente, que a parte apelada anuiu livre e espontaneamente ao instrumento contratual constante dos autos, não havendo que se falar em fraude no desconto de valores. Acrescenta que o respectivo crédito foi adquirido mediante apresentação de vários documentos pessoais e preenchimento de dados de conhecimento apenas da parte apelada, devidamente autorizada pela legislação vigente. Assevera que não restou demonstrado qualquer dano a ser indenizado, pois caso tenha ocorrido a exigência de valor indevido, tal fato não tem o condão de ocasionar dano moral, tanto menos no valor desproporcional arbitrado pelo juízo de origem que, subsidiariamente, roga pela redução. Afirma que não restou demonstrada a ilegalidade dos descontos, pois a parte autora não juntou os extratos de sua aposentadoria. Derradeiramente, pugnou pelo provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença alvejada para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais da ação originária.

A seu turno,
a parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 1984297)
, esgrimando que a parte ré/apelante não se desincumbiu do ônus de provar que a parte autora formalizou o contrato de empréstimo, tampouco que recebera o respectivo valor, restando claro que foi vítima de fraude em seu benefício previdenciário, motivo pelo qual pugna pelo desprovimento do apelo e, via de consequência, pela manutenção da sentença alvejada.

O presente recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo
, conforme decisão de Id. 2058676.

Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 1984292-pág. 01/04)
.
P
ortanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço diretamente à análise meritória.

Cinge-se a controvérsia acerca da existência de relação contratual entre as partes, cujo objeto seriam empréstimos com descontos na aposentadoria da parte apelada, e respectivos efeitos jurídicos decorrentes da possível inexistência, a saber: nulidade dos descontos, repetição de indébito e compensação por danos morais.

Pois bem, hei de acatar, humildemente, as pertinentes ponderações realizadas pelo desembargador vistor, refluindo, pois, de meu posicionamento original, em virtude dos fatos e fundamentos que doravante passo a expender.

Com efeito, a inversão do ônus da prova, deferida pelo juízo
a quo
em desfavor da parte ora apelante somente por ocasião da prolação da sentença, quando já ultrapassada a instrução processual, findou por lhe patrocinar cerceamento de defesa, pois não teve a oportunidade de produzir a prova imprescindível à elucidação dos fatos, qual seja, a perícia papiloscópica, para aferir a autenticidade da impressão digital contida na cédula de crédito bancário de Id. 1984285-pág. 05, o que configura flagrante prejuízo processual.

É bem verdade que compete ao julgador, na qualidade de destinatário das provas, o livre convencimento e a prerrogativa de gerir as que reputa pertinentes à elucidação dos fatos e ao deslinde da demanda. Possui, portanto, a autoridade de conduzir o processo, devendo valorá-las ou podendo indeferi-las, desde que fundamentadamente, conforme previsão constitucional do art. 93, IX e infraconstitucional do art. 370 do CPC/2015, respectivamente:

Art. 93.
Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX
- todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. (Destacou-se)

Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Contudo, a presunção absoluta de veracidade das alegações da parte autora/apelada pelo juízo de origem não se justifica na espécie, porquanto nada lhe impedia que perquirisse,
esponte própria
, a verdade real, através da produção da prova técnica reportada ao norte, frise-se, determinante para elucidação dos fatos. No entanto, houve por bem atribuir unicamente à instituição financeira ora apelante a responsabilidade pelo silencio quanto à instrução processual, julgando antecipadamente a lide, sem a preferencial inversão probatória
initio litis
, ou mesmo a reabertura de oportunidade para a apresentação de provas
.

Nesse sentido, eis a jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL E MÉDICO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. NÃO PROVIMENTO. 1. A análise da controvérsia quanto ao momento processual para inversão do ônus da prova prescinde de novo exame de provas e de fatos, razão pela qual não incide o óbice previsto na Súmula 7 desta Corte. 2.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a inversão 'ope judicis' do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas
" (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 21/9/2011). 3. Agravo interno ao qual se nega provimento. (AgInt no AREsp 355.628/RO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017) (Destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. EXAME ANTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES DO STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, sendo que a decisão que a determinar deve - preferencialmente - ocorrer durante o saneamento do processo ou - quando proferida em momento posterior - garantir a parte a quem incumbia esse ônus a oportunidade de apresentar suas provas
. Precedentes: REsp 1395254/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 29/11/2013; EREsp 422.778/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/02/2012, DJe 21/06/2012. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1450473/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014) (Destaquei)

À toda evidência, pois, afiguram-se estiolados o princípio do contraditório e ampla defesa, bem como o da vedação à decisão surpresa, a ensejar reabertura da instrução processual na origem, a fim de revelar a verdade dos fatos.

À vista do exposto, refluindo do meu entendimento anterior, ADIRO ao VOTO VISTA e VOTO PELO CONHECIMENTO do presente recurso para,
ex officio
, DECLARAR A NULIDADE da sentença alvejada
, determinando ao juízo de origem que retome a marcha processual com a promoção da reabertura da instrução probatória, observando o inarredável princípio do contraditório e ampla defesa e o da vedação à decisão surpresa, aptos a elucidar os fatos e a subsidiar o seu convencimento motivado.

Belém/PA,

de janeiro de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 10/02/2021